Tribunal: STF
Processo: RE 1567339
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL - PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INQUÉRITO POLICIAL - NULIDADE - FLAGRANTE RETARDADO - OFENSA ART. 53, II, DA LEI N°11.343/06 - INOCORRÊNCIA. 



    - Se os policiais já cientes da comercialização de drogas pelos acusados, por denúncias anônimas, realizaram campana de curta duração para se cientificarem acerca do local exato onde eram guardadas as drogas e da divisão de tarefas entre os agentes, prendendo-os em flagrante delito próprio, não há que se falar em flagrante retardado e violação à norma do art. 53, II, da Lei n° 11.343/06. 



    - O inquérito policial é peça informativa e eventual vício a ele concernente não afeta o desenvolvimento da ação penal, principalmente se repetível o ato inquinado de nulo. 



    - ABSOLVIÇÃO —TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 



    - A definição típica do artigo 33 da Lei n°. 11.343/06 é de conteúdo variado, prevendo diversas condutas como forma de um mesmo crime. 



    - A apreensão de droga que os agentes guardava, diante das circunstâncias fáticas e da prova testemunhal produzida, constituem elementos suficientes para manutenção da condenação pelo delito do artigo 33 da Lei n°. 11.343/06.



     DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28 LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DELITO DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N°11.343/06. 



    - Resta afastada a pretendida desclassificação do ad. 33 para o artigo 28 da Lei n° 11.343/06, vez que as provas dos autos demonstram que os acusados guardavam drogas, visando o tráfico ilícito de entorpecentes. 



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 35 DA LEI 11.3431/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. DELITO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. 



    - A condenação pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas exige prova da existência de vínculo associativo entre os réus, de forma estável e permanente, visando o comércio ilegal de drogas. Não comprovados tais requisitos, a absolvição é a medida que se impõe. 



    - Imperiosa a absolvição do delito insculpido no artigo 35 da Lei n.° 11.3431/06 se ausentes provas da associação permanente dos agentes para o tráfico ilícito de entorpecentes. 



    TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.3431/06. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.



     - Preenchidos os requisitos do §4° do art. 33 da Lei 11.343106, aplica-se a incidência da causa de causa de diminuição de pena. PENA-BASE - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. 



    - No delito de tráfico de drogas, a fixação da pena-base deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, nos moldes do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06. 



    EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER OBJETIVO. 



    - É de se manter a agravante da reincidência, se a CAC do réu registra condenação transitada em julgado anteriormente ao fato em análise, não extrapolado o prazo de cinco anos a que alude o art. 64 do CP.



    REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. 



    - O STF decidiu diante do julgamento do HC n°113.533, que o tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, portanto, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser adotado diante da análise do disposto no art. 33 e 59 do CP. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. 



    - O Tribunal Pleno do STF, no HC n° 97256, decidiu, por maioria de votos, pela inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 11.3431/06 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, para condenados por tráfico de drogas. 



    V.V. 



    Restando comprovado que havia uma associação entre os apelantes para a prática do tráfico ilícito de drogas, em que cada um tinha uma função bem delineada, agindo de modo coeso e conjugando seus esforços para o sucesso da empreitada criminosa, a condenação nas sanções do delito capitulado no art. 35 da Lei n°. 11.3431/06 deve ser mantida (Des. Júlio Cezar Guttierrez). 



    - Restando demonstrado nos autos a dedicação dos agentes às atividades criminosas, afasta-se a possibilidade de aplicação da causa especial de redução de pena insculpida no §4° do artigo 33 da Lei n°. 11.3431/06 (Des. Júlio Cezar Guttierrez). 



    - Nos moldes do artigo 33, §, 4° do Código Penal Brasileiro, o magistrado, ao fixar o regime prisional ao delito, deve levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, entretanto, em relação ao tráfico de drogas, deve preponderar a personalidade e conduta social do agente, bem como a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme artigo 42 da Lei 11.3431/06 (Des. Júlio Cezar Guttierrez). 



    - Acusados condenados a pena superior a quatro anos, não fazem jus à benesse da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por expressa vedação legal (art. 44, I e II, do CP) (Des. Júlio Cezar Guttierrez). (Documento 14). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. 



    Requer o recorrente o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Pede também que lhe seja concedido o privilégio previsto no art. 33, § 4°, da referida lei. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O TJMG assim analisou a questão: 



    O art. 28, § 2°, da Lei n° 11.343106, dispõe que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 



    No entanto, não assiste razão à nobre Defesa, já que no caso dos autos, conforme reiterado acima, inúmeros elementos apontam para a prática do tráfico por parte dos apelantes, que portavam três tipos diferentes de substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína), em quantidades significativas [46,25 (quarenta e seis gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha; 1,20g (um grama e vinte centigramas) de "pedras de crack" e 11,5g (um grama e cinquenta centigramas) de cocaína], em local conhecido como ponto de tráfico, visualizados pela polícia em pleno ato de comércio de drogas e delatados por usuários que deles compravam a droga. 



    Para estancar de vez a quaestio juris, importante consignar a conclusão do policial Matheus Maciel Paulista Barcelos, afastando qualquer condição de usuários dos acusados, qualificando-os como profissionais, a saber: 



    [...]



    3.4 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSCULPIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI N° 11.343/06: 



    Todavia, razão não lhes socorre, porquanto comprovado nos autos suas dedicações às atividades criminosas, não preenchendo os pressupostos para sua aplicação. Para a aplicação da referida causa especial de redução de pena, há que se analisar a ocorrência das condições legais para sua aplicação, quais sejam: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não serem os agentes dedicados a práticas criminosas; e 4) não integrarem os agentes organização criminosa. 



    A que se ressaltar a quantidade de drogas apreendidas na operação policial - 46,25 (quarenta e seis gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha; 11,20g (um grama e vinte centigramas) de "pedras de crack" e 1,5g (um grama e cinquenta centigramas) de Cocaína-, que não pode ser considerada insignificante, demonstrando não serem os apelantes meros iniciantes no mundo das drogas, ao contrário, comprovando suas dedicações às atividades criminosas, especialmente ao tráfico ilícito de drogas, visando o ganho fácil de dinheiro, tanto que foram condenados também por crime de associação ao tráfico (pp. 19 e 20 do documento 14 — grifei). 



    No caso ora examinado, o réu foi condenado por tráfico de drogas, considerando-se não apenas a variedade, como também a quantidade de entorpecentes apreendida. Ademais, com base no conjunto fático-probatório dos autos, também foi condenado por associação ao tráfico. 



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido, no que se refere à desclassificação do crime para consumo pessoal e a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário  demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA 182/RG. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Este Tribunal rechaçou a repercussão geral da controvérsia acerca da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo Juízo sentenciante, ante a natureza infraconstitucional do debate (Tema 182/RG, AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/08/2009, p. 25/09/2009). 



    2. O acórdão recorrido afastou a minorante por considerar que o conjunto da prática delitiva — isto é, porque, para além da natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas, houve o concurso material com o crime de associação para o tráfico — evidenciava que o tráfico tratado era realizado com habitualidade profissional (dedicação à atividade criminosa). Precedente. 



    3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto a esse ponto, seria indispensável a reanálise do material fático probatório dos autos, expediente vedado nesta etapa processual, conforme Súmula 279/STF. Precedente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.451.117/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/2/2025 — grifei). 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei. 



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.474.701/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/5/2024 — grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. INIDONIEDADE DOS FUNDAMENTOS QUE AFASTAM O REFERIDO DISPOSITIVO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO RÉU À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    V – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    VI - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da presunção da inocência quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    VII – Quanto à individualização da pena, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o apelo extremo. 



    VIII - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. No caso, o réu, de acordo com as instâncias de origem, além de reincidente, dedica-se à atividade criminosa. 



    IX – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.398.686 AgR-segundo, da minha relatoria, DJe 23/10/2023 — grifei).



    Ainda que tivesse ocorrido a condenação com base no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 635.659/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não abrangeria o caso dos autos, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Com o réu, conforme descrito no acórdão recorrido, foram encontradas 4 porções de cannabis sativa, pesando 46,25 g; "pedras de crack", com 1,20g; e uma porção da substância cocaína, pulverizada, de 1,5g. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator